Tribunal: TJMT
Processo: 1002339-83.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002339-83.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VERONICE DE MELO BARBOSA - CPF: 632.602.471-49 (RECORRENTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 350/STF. TÉCNICA DA DISTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese em que o juízo
a quo
proferiu sentença de indeferimento da inicial por ausência de documento indispensável, qual seja, a negativa administrativa.

2.

Desnecessidade de realização de trâmites administrativos para ingressar em juízo.

3.

Situação dos autos distinta da questão-guia do tema 350/STF.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de indeferimento da inicial por ausência de documentos necessários ao ajuizamento da demanda.

Em suas razões recursais, em suma, a parte pretende a reforma do julgamento para devolução à origem, sob o argumento de que “
mesmo comprovado que o direito da recorrente vem sendo violado, mediante a apropriação indevida de seu benefício previdenciário, o juízo de primeiro grau, em decisão id. 141024171, solicitou a recorrente que emende a inicial a fim de comprovar, documentalmente, a negativa do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial
”.

Sem contrarrazões.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002339-83.2024.8.11.0003

Polo Ativo

VERONICE DE MELO BARBOSA

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis a sentença recorrida:

“Conforme art. 330, I, do Código de Processo Civil, a petição será indeferida em havendo inépcia. Neste sentido, o art. 320 e art. 321, ambos do Código de Processo Civil, assevera que ordenado o juiz ao autor emendar a inicial, com os documentos necessários à propositura da ação, e assim o não fizer, indeferirá a petição. Neste sentido, eis os dispositivos:

[...]

Assim, não tendo havido a emenda da inicial, conforme ordenado e sendo flagrante a necessidade da apresentação de documentos hábeis, resta imperativo o indeferimento da inicial, em respeito ao princípio da economia e celeridade processual.

3. Dispositivo.

Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o feito, com fulcro no art. 330, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”

No caso, o juízo
a quo
faz referência ao teor do despacho de Id. 214931344 que determinou a emenda para a prova da negativa administrativa.

No entanto, tal qual a irresignação recursal, não é o caso de estabelecer o prévio requerimento administrativo como documento indispensável à propositura da ação. Inclusive o precedente citado tem como tema-guia (tema 350), veja-se:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Assim, pela técnica da distinção, a situação dos autos – cobrança indevida de valores por ausência de pactuação – não amolda-se ao precedente acima.

A parte autora apresentou todos os documentos necessários ao ajuizamento da demanda, de modo que é perfeitamente compreensível a sua pretensão por meio da leitura da peça de ingresso e não há vício insanável a ensejar o seu indeferimento, atendendo-se a forma legal.

A provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para o respectivo ingresso, podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito.

Cito julgado da minha relatoria:

RECURSO CÍVEL INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. VENDA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA RENÚNCIA AO DIREITO NOS TERMOS DO ART. 1.275 DO CC. DÉBITOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de extinção por inexistência de interesse de agir.

Pretensão recursal para afastar a ausência de interesse recursal e julgar procedente o pedido de renúncia da propriedade do veículo, com o reconhecimento da tradição e que seja desobrigada a arcar com os encargos tributários e multas.

Desnecessidade de realização de trâmites administrativos para ingressar em juízo. Necessidade de garantia de acesso à justiça. Extinção do feito sem resolução do mérito anulada.

Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

[...]

(N.U 1003260-22.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

Inaplicável a teoria da causa madura, por ausência de triangulação processual.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença prolatada e determinar o retorno à origem para o regular prosseguimento.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024